Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MENSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, ao argumento de não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da parte recorrente. A agravante afirma que demonstrou a total carência econômica, o que a impede de arcar com as custas processuais. Pede a reconsideração da decisão agravada. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo.
III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, os documentos anexados pela agravante não corroboram a afirmação de sua hipossuficiência financeira. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1060/1950, pelo Código de Processo Civil.
V. Neste caso, a agravante aufere renda líquida mensal superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Ademais, não comprovou nenhum gasto extraordinário que a impossibilite de arcar com as custas processuais e o preparo sem prejuízo de sua subsistência. Importante consignar, ainda, que as custas no Distrito Federal são de valor reduzido, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas.
VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Apresentado o preparo, venham os autos conclusos para julgamento do recurso inominado.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.